Tribunal: TJES
Processo: 5016009-48.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016009-48.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA PERES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5016009-48.2022.8.08.0012

Recorrente: FABRICIA PERES

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E INTEGRAL AO HIPOSSUFICIENTE. PARTE RECORRENTE QUE ATUOU COMO DEFENSORA DATIVA EM AUDIÊNCIA CRIMINAL EM CARIACICA, EM 2016. OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA
A QUO
QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DIANTE DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA SOMENTE EM 2022. RECURSO INOMINADO QUE ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO
ACTIO NATA
. PRESCRIÇÃO QUE SÓ INICIA APÓS OCORRER A EFETIVA LESÃO AO DIREITO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. REFORMA DEVIDA A FIM DE CONDENAR O ESTADO AO PAGAMENTO DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA, PELA ATUAÇÃO NA CAUSA. ATENÇÃO AO DECRETO 2821-R/2011. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Com a devida vênia ao juízo
a quo
, que deixou de condenar o Estado às custas dos honorários advocatícios, compulsando os autos verifica-se não ter se operado a prescrição, pelos fundamentos a seguir.

2. Constata-se que a defensora dativa atuou de forma diligente na audiência realizada no processo criminal nº 0119541- 12.2011.8.08.0012, em
11/04/2016
. Contudo, postulou o arbitramento dos honorários, naqueles autos, em
24/11/2020
, tendo sido indeferido o pedido em
25/02/2022
, sob o argumento de que teria aceitado o encargo sem honorários, o que é impugnado pela recorrente. O ajuizamento dessa demanda ocorreu apenas em
29/07/2022
.

3. Quanto ao decurso do prazo prescricional, é de se salientar que o artigo 189 do Código Civil consagra o princípio da
actio nata
, segundo o qual a prescrição só começa a correr após a efetiva lesão do direito. Reza esse dispositivo legal: “
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”
.

4. Consistindo a prescrição na extinção da pretensão pelo decurso do tempo, parece elementar que a violação em si do direito não basta para deflagrar a sua fluência, pelo simples fato de que apenas o conhecimento da lesão possibilita ao respectivo titular o exercício eficaz do direito de ação. Na elucidativa explanação de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “
Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, a um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular. Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso não se põe em dúvida, é absolutamente possível afrontar o direito subjetivo de alguém sem que o titular tenha imediato conhecimento”.
(Curso de Direito Civil, Vol. 1, 10ª ed., JusPodivm, p. 726).” (grifamos)

5. Volvendo o caso em análise, o requerimento para o arbitramento de honorários ocorreu dentro dos autos em
24/11/2020
e foi indeferido em
25/02/2022
. Tenho, assim, que, a partir de então, a recorrente obteve o interesse de agir pela pretensão resistida, iniciando-se o prazo de prescrição. Ou seja, “
Em homenagem ao princípio do actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso
.” (TJDFT. Acórdão 1344121, 07274039820188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 9/6/2021).

6. Quanto aos termos da Lei nº 14.010/2020, que promoveu a suspensão dos prazos prescricionais, sequer seria aplicada ao caso, visto que sua aplicabilidade se estendeu da data de entrada em vigor da lei até o dia 30 de outubro de 2020.

7. Assim, data vênia, reputo infirmados os fundamentos da sentença objurgada, merecendo ser
reformada
. Com a formação do contraditório e a conclusão da fase instrutória, vislumbro a possibilidade de imediato julgamento dos demais argumentos de mérito, por estar a
causa madura
para tal desiderato. Nesse sentido, passo ao enfrentamento das demais questões postas
sub examen
.

8. No tocante aos honorários de advogado dativo, ao que se observa, após análise dos fatos, fundamentos e elementos de prova que instruem a lide, há de se concluir que a parte recorrente efetivamente prestou serviços advocatícios na qualidade de dativo, conforme corroborado pelo que consta no termo de audiência, naqueles autos, deixando-se de fixar o valor dos honorários correspondentes. Ademais, foi decretada a revelia do recorrido, que não impugnou as alegações da inicial.

9. Nestes casos, compete a(o) advogado(a) o manejo de ação de arbitramento de honorários, no prazo descrito no art. 206, §5º, inciso II, do Código Civil, com a atenção ao fixado no art. 85, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. (...)

10. Outrossim, o Estado do Espírito Santo editou o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, que regulamenta a forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado para a defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais, com o seguinte teor, no que importa:

Decreto Estadual n.º 2821-R/2011
:

Art. 1º As condenações do Estado ao pagamento de advogado, não pertencente aos quadros da Defensoria Pública, nomeado judicialmente para defender parte hipossuficiente em processo de natureza civil ou criminal, e após o trânsito em julgado da decisão, serão pagas na forma estabelecida neste Decreto.

Art. 2º Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de:

(...)

I - até R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) para os procedimentos do Tribunal Júri;

II - até R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) para os demais procedimentos cíveis ou criminais; e

III - até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública.

11. No referido Decreto Estadual, inclusive, se realçou: “
as decisões dos Tribunais Superiores no sentido de que é dever do Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao Defensor Dativo nomeado pelo juiz à parte juridicamente necessitada
”.

12. Desta forma, pelo que se depreende das documentações acostadas a esta demanda e diante do contexto de que a parte recorrente atuou exclusivamente em audiência realizada em
11/04/2016
, sem desdobramentos comprovados na presente ação, tenho por necessária a fixação/arbitramento de honorários no
quantum
de R$ 300,00 (trezentos reais).

DISPOSITIVO

13. Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto e a ele
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para
REFORMAR
a sentença recorrida e fixar o valor da condenação em honorários advocatícios em favor da advogada dativa em
R$ 300,00 (trezentos reais)
. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)